Tribunal: TJES
Processo: 0000044-03.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000044-03.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAZARO GODINHO VIDAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. VARIEDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. TEMA 712 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CUSTAS PROCESSUAIS. ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. A defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 e o afastamento ou suspensão da exigibilidade das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fração de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 deve ser majorada para 2/3, diante da alegada ausência de fundamentação idônea e da suposta ocorrência de
bis in idem
; e (ii) estabelecer se é cabível o afastamento ou a suspensão da exigibilidade das custas processuais em razão da alegada hipossuficiência econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 712 da repercussão geral, assentou que a natureza e a quantidade da droga apreendida não podem ser valoradas cumulativamente na primeira e na terceira fases da dosimetria da pena.

4. A sentença fixou a pena-base no mínimo legal, reconhecendo como favoráveis ou neutras todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sem exasperação fundada na natureza, quantidade ou diversidade das drogas apreendidas.

5. A natureza e a variedade dos entorpecentes foram consideradas exclusivamente na terceira fase da dosimetria, para modulação da fração de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, inexistindo indevida dupla valoração da mesma circunstância fática.

6. O art. 42 da Lei nº 11.343/2006 autoriza o magistrado a modular a fração da minorante do tráfico privilegiado à luz da natureza e da quantidade da droga apreendida, mediante fundamentação concreta e proporcional às peculiaridades do caso.

7. A apreensão de 163,4 gramas de maconha e 10,1 gramas de cocaína/crack, associada à diversidade de substâncias entorpecentes destinadas à comercialização, constitui fundamento idôneo para afastar a incidência da fração máxima de redução e justificar a aplicação do redutor no patamar de 1/3.

8. A condenação ao pagamento das custas processuais constitui consequência legal da sentença penal condenatória, cabendo ao Juízo da Execução Penal apreciar eventual pedido de isenção, suspensão de exigibilidade ou compensação em razão de hipossuficiência financeira supervenientemente demonstrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

________________

Tese de julgamento
: 1. A natureza, a quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos podem fundamentar a modulação da fração redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, desde que tais circunstâncias não tenham sido valoradas na primeira fase da dosimetria. 2. Não há
bis in idem
quando a natureza e a quantidade da droga são consideradas exclusivamente na terceira fase da dosimetria para definição da fração de redução do tráfico privilegiado.. 3. A apreensão concomitante de diferentes espécies de entorpecentes em quantidade relevante justifica a fixação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em patamar inferior ao máximo legal. 4. A análise da hipossuficiência financeira para fins de isenção ou suspensão da exigibilidade das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59. CPP, art. 804. Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, 35 e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 712 da Repercussão Geral. STJ, AgRg no REsp nº 2.044.306/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 01.09.2023. STJ, HC nº 401.121/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.08.2017. STJ, AgRg no REsp nº 1.390.118/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30.05.2017. TJES, ApCrim nº 5000535-30.2024.8.08.0024, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, j. 30.04.2026. STJ, AgRg no REsp nº 2.247.811/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 22.04.2026. STJ, AgRg no AREsp nº 3.008.085/MG, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, DJe 10.03.2026. TJES, ApCrim nº 0031428-66.2018.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, DJe 14.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000044-03.2023.8.08.0038

APELANTE:

LAZARO GODINHO VIDAL

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
LAZARO GODINHO VIDAL
em face da r. sentença de id 18641362, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES, que, nos autos da ação penal em epígrafe, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu como incursos nas sanções previstas no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento de pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Na mesma oportunidade, a r. sentença absolveu o recorrente da imputação do art. 35 da Lei de Drogas, e substituiu a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Em suas razões de id 19496994, o recorrente pugna pela reforma da r. sentença, sustentando, em síntese, que
(i)
a causa de diminuição prevista no tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) deve ser aplicada em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), uma vez que a natureza e a diversidade das drogas apreendidas não justificam a fixação da fração redutora em 1/3 (um terço), sob pena de configuração de
bis in idem
e violação ao princípio da proporcionalidade diante do contexto fático dos autos.

Requer, ainda,
(ii)
a isenção ou a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, em virtude da hipossuficiência econômica do réu.

Contrarrazões, no id 19710200, pela manutenção integral do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no de id 19747770, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Narra a exordial que, no dia 12 de janeiro de 2023, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na boate “Cocobongo's Bar”, o acusado e outros indivíduos empreenderam fuga ao notarem a presença policial. Após perseguição,
LAZARO GODINHO VIDAL
foi abordado na posse de uma pochete contendo 9 (nove) buchas grandes de maconha, 21 (vinte e uma) pedras de crack, R$ 227,75 (duzentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos) em espécie, um aparelho celular e um relógio. No cômputo global da operação, o laudo pericial atestou a apreensão de 10,1 gramas de cocaína/crack e 163,4 gramas de maconha.

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Em face deste pronunciamento judicial foi interposto o presente recurso, que ora se aprecia.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, passo à análise do mérito recursal.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se suficientemente comprovadas, tanto que sequer foram objeto de insurgência recursal, cingindo-se o inconformismo da defesa exclusivamente à dosimetria da pena e à condenação ao pagamento de custas processuais.

A defesa postula a majoração da causa de diminuição de pena para o seu patamar máximo legal, qual seja, 2/3 (dois terços), argumentando que o juízo sentenciante adotou fundamentação inidônea ao fixar a redução em 1/3 (um terço) com base na variedade dos entorpecentes. Alega, ainda, a ocorrência de indevido
bis in idem
segundo o Tema 712 do STF.

O Magistrado sentenciante aplicou a referida minorante à apelante, reduzindo a pena no patamar de 1/3 (um terço) mediante a seguinte fundamentação:

“Quanto ao tráfico de drogas privilegiado, tipificado no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, verifico que os réus Lázaro e Vinícius são primários, não ostenta maus antecedentes e a quantidade de droga apreendida, não evidencia, por si só, que ele se dedicava à atividade criminosa, nem que integravam organização criminosa, sendo de rigor a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n° 11.343/2006.

Assim, ao acusado Lázaro será aplicada a causa de diminuição na fração de 1/3 (um terço), levando em consideração a variedade da droga apreendida, maconha e cocaína/ crak, conforme descrito pelos policiais e no laudo à fl. 152
, enquanto ao acusado Vinícius a fração em 2/3 (dois terços), eis que estava na posse apenas de maconha, em observância aos parâmetros dispostos no artigo 42 da Lei nº 11.343/06.” (grifei)

No tocante à alegação de bis in idem, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 712 da repercussão geral, é assente que a natureza e a quantidade da droga apreendida não podem ser valoradas cumulativamente na primeira e na terceira fases da dosimetria da pena.

Todavia, da análise detida da r. sentença, verifica-se que o Magistrado sentenciante reconheceu como favoráveis ou neutras todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, fixando a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sem qualquer exasperação fundada na natureza, quantidade ou diversidade dos entorpecentes apreendidos.

Desse modo, constata-se que tais elementos foram considerados exclusivamente na terceira fase da dosimetria, para fins de definição da fração de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, providência que se mostra compatível com a orientação consolidada pela Suprema Corte e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo falar em indevida dupla valoração da mesma circunstância fática.

Quanto à escolha da fração de redução, o legislador conferiu ao Magistrado discricionariedade vinculada para modulá-la entre 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços), exigindo, contudo, fundamentação concreta apta a justificar o percentual adotado, à luz dos vetores previstos no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, especialmente a natureza e a quantidade da droga, bem como das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (9,5 G DE COCAÍNA). VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA APLICADA EM 1/2. PLEITO DE CONCESSÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. INVIABILIDADE. FUNDAMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR O PATAMAR DIVERSO DO MÁXIMO PERMITIDO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

1. O art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não estabelece parâmetros para a fixação do quantum de redução da pena, mas apenas os requisitos para incidência da minorante no delito de tráfico de drogas. Assim, fica a cargo do julgador, no âmbito da discricionariedade fundamentada, determinar a fração de redução adequada ao caso concreto.
1.1. O fato de o recorrente ter praticado o delito estando sob monitoramento eletrônico devido à prisão em outro processo é fundamento idôneo para modular a fração do benefício legal, pois denota descaso com a Justiça. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.044.306/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)
(grifei)

Aliás, “
Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os tribunais superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico.
” (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017).

No caso em tela, o juízo sentenciante fundamentou a aplicação do redutor intermediário de 1/3 (um terço) com lastro na variedade e na quantidade dos entorpecentes apreendidos na posse direta do recorrente, que perfizeram o total de 163,4 gramas de maconha e 10,1 gramas de cocaína/crack.

A apreensão concomitante de diferentes tipos de substâncias ilícitas prontas para comercialização, somada à quantidade considerável do material tóxico (mais de 170 gramas no total), constitui fundamentação concreta, idônea e suficiente para afastar a incidência do redutor em seu grau máximo (2/3).

Nesse sentido, cito jurisprudência desta Eg. Corte e do Tribunal da Cidadania:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI Nº 11.343/06 ART. 33 CAPUT. MAJORANTE DO ART. 40 VI. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. EXCLUSÃO. PARCIAL PROVIMENTO.(...) III. Razões de decidir (...) 9.
O tráfico privilegiado incide porém a fração máxima é afastada em razão da quantidade e variedade dos entorpecentes mantendo-se redução em 1/6 (um sexto)
. 10. No que se refere ao afastamento das causas de aumento embora possíveis duas majorantes preserva-se apenas a referente ao envolvimento de adolescente (art. 40 VI da Lei nº 11.343/06) pois ampliar o reconhecimento de causas de aumento no julgamento do recurso implicaria reformatio in pejus. 11. A pena de multa é ajustada por proporcionalidade e o regime semiaberto é mantido em razão do quantum final. 12. A substituição por restritivas de direitos e o sursis são afastados por ausência dos requisitos dos arts. 44 e 77 do CP. 13. Quanto ao pedido de exclusão da condenação por danos morais coletivos este deve ser acolhido ante a ausência de parâmetros concretos e de instrução específica para mensurar no processo penal o dano à coletividade adotando-se o parecer da procuradoria de justiça. lV. Dispositivo 14. Recurso parcialmente provido.

(TJES; ApCrim 5000535-30.2024.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Data 30/04/2026)
(grifei)

_________________

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO UTILIZADAS EM OUTRA FASE DA DOSIMETRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. O tribunal de origem justificou a escolha da fração de 1/3 da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com base na expressiva quantidade e na variedade das drogas apreendidas (104,18 g de cocaína e 515,66 g de maconha), circunstância concreta descrita no acórdão recorrido. 4. A jurisprudência do STJ é firme no posicionamento de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento idônea para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que tais elementos já não tenham sido considerados na primeira fase da dosimetria da pena, enquanto circunstância judicial desfavorável. 5.
O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 confere margem de discricionariedade ao magistrado para valorar a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida quando da dosimetria da pena, o que legitima a fixação de fração de redução inferior ao máximo legal, quando devidamente fundamentada nos elementos do caso concreto. Ausente a valoração da quantidade e da natureza das drogas na primeira fase da dosimetria, não há impedimento na utilização desses elementos para modular a fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado
. 6.
A reprimenda encontra-se adequadamente justificada, não se evidenciando flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da fração redutória de 1/3,
tampouco foram apresentados, no agravo regimental, argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que deve ser mantida. lV. Dispositivo e tese 7. Resultado do julgamento: (...) 3.
A apreensão de montante diversificado e elevado de drogas, não considerado na pena-base, justifica a fixação da fração reduzida de 1/3 na aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

(...)

(STJ; AgRg-REsp 2.247.811; Proc. 2025/0476547-3; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/04/2026)
(grifei)

_________________

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negou provimento ao Recurso Especial, mantendo acórdão do tribunal de justiça do estado de Minas Gerais que fixou a fração de redução da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em 1/3, considerando a quantidade e a variedade de drogas apreendidas. 2. O agravante sustenta que a quantidade de entorpecentes apreendidos — 34,8g de crack, 16,70g de maconha e 8,9g de cocaína — não seria expressiva a ponto de justificar a fixação da minorante do tráfico privilegiado em fração inferior ao máximo legal de 2/3. Argumenta que a natureza da droga, por si só, não autoriza a redução do redutor em patamar inferior ao máximo e que o caso concreto se assemelha a outros precedentes nos quais esta corte teria admitido a aplicação da fração máxima da minorante mesmo diante de quantidades iguais ou superiores de entorpecentes. 3. Requereu a reconsideração da decisão agravada para aplicação da causa especial de diminuição de pena no patamar máximo de 2/3 ou, subsidiariamente, a submissão do feito ao órgão colegiado para provimento do agravo regimental. (...) III. Razões de decidir 5. A revisão da dosimetria da pena pelo Superior Tribunal de Justiça é medida excepcional, admitida apenas em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, sendo vedado o revolvimento do acervo fático-probatório, conforme a Súmula nº 7/STJ. 6.
A fixação da fração de redução da pena no patamar de 1/3 foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, considerando a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, em conformidade com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 7. O ordenamento jurídico não estabelece critérios matemáticos rígidos ou frações fixas para o cálculo da pena, cabendo ao magistrado sentenciante, no exercício de sua discricionariedade vinculada, ajustar a reprimenda às peculiaridades do caso concreto, desde que observados os parâmetros normativos e apresentada fundamentação idônea.
8. A intervenção do Superior Tribunal de Justiça na dosimetria da pena somente se legitima quando a ilegalidade ou desproporcionalidade se revela de plano, sem necessidade de reexame detido das provas dos autos. lV. Dispositivo e tese 9. Resultado do julgamento: Agravo regimental improvido. (...)

(STJ; AgRg-AREsp 3.008.085; Proc. 2025/0283491-2; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Carlos Pires Brandão; DJE 10/03/2026)
(grifei)

A modulação operada pelo juízo singular mostra-se, portanto, irretocável e proporcional às circunstâncias objetivas do delito evidenciadas nos autos, não merecendo qualquer reparo por esta Instância Revisora.

Por derradeiro, a defesa requer o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais ou, subsidiariamente, a suspensão de sua exigibilidade, ao argumento de hipossuficiência financeira do réu.

Todavia, a condenação ao pagamento das custas processuais constitui efeito legal da sentença penal condenatória, nos termos da legislação processual vigente, não sendo afastada, em regra, pela mera alegação de insuficiência econômica.

A jurisprudência desta Corte Estadual consolidou entendimento no sentido de que a análise acerca da efetiva incapacidade financeira do condenado, bem como eventual pedido de isenção, suspensão de exigibilidade ou compensação das custas processuais, deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, momento processual adequado para aferição concreta da situação econômica do sentenciado.

Nesse sentido, esta Corte já decidiu que
“(...)
é
de competência do Juízo da Execução Penal a cobrança das despesas processuais e consequentemente a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para pedidos de isenção das custas ou compensação. (...)”
(TJES; ApCrim 0031428-66.2018.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; DJe: 14/12/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.